Tribunal: TJSP
Processo: 1001660-66.2019.8.26.0189
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão, contradição ou obscuridade – Não ocorrência – Auxílio-doença acidentário e atividade remunerada – Cumulação (Tema 1.013 do C. STJ) – Questão relegada para a fase de execução – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001660-66.2019.8.26.0189/50000, da Comarca de Fernandópolis, em que é embargante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é embargado FERNANDO
GIMENES DE CARAVLHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALDEMAR SILVA E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001660-66.2019.8.26.0189/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração no 1001660-66.2019.8.26.0189/50000 – Fernandópolis.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Embte. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Embdo. Fernando Gimenes de Carvalho.
Voto no 36.219
Vistos.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão, contradição ou
obscuridade Não ocorrência Auxílio-doença acidentário e
atividade remunerada Cumulação (Tema 1.013 do C. STJ)
Questão relegada para a fase de execução Embargos rejeitados.
1
Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Instituto Nacional do Seguro Social INSS ao V. Acórdão de fls. 190/195. Postula
sua declaração, inclusive para fins de prequestionamento.
2 Cabe observar que o recebimento ou não de auxílio-
doença acidentário durante o período em que o segurado exerceu atividade
laborativa não foi aventado anteriormente nos autos.
Ou seja: - somente agora, nestes embargos de
declaração, o ente autárquico alega que após a data de concessão do benefício,
o autor desempenhou atividade remunerada.
Portanto, é de se ressaltar, neste passo, a ausência de
omissão, contradição ou obscuridade do julgado. O feito foi julgado de acordo
com os elementos então existentes nos autos.
Destarte, a questão trazida pela autarquia em sede de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001660-66.2019.8.26.0189/50000 -Voto no
3
embargos de declaração é de ser apreciada na fase de execução.
Nada há a acrescentar.
3
Daí porque, ante o exposto, rejeito os embargos.
Custas na forma da Lei.
ALBERTO GENTIL

Relator
(Assinatura Eletrônica)